Tribunal: TJSP
Processo: 2260681-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Competência da 15a Câmara para apreciação do recurso. Decisão que indeferiu pedido de sobrestamento do cumprimento de sentença proferida no âmbito de ação de reintegração de posse, com determinação de imediata desocupação do imóvel pela agravante. Pendente Recurso Especial interposto, com pedido de tutela de urgência, em face de acórdão proferido no âmbito de ação

Ementa:
Agravo de instrumento. Competência da 15a Câmara para apreciação do recurso. Decisão que indeferiu pedido de sobrestamento do cumprimento de sentença proferida no âmbito de ação de reintegração de posse, com determinação de imediata desocupação do imóvel pela agravante. Pendente Recurso Especial interposto, com pedido de tutela de urgência, em face de acórdão proferido no âmbito de ação rescisória ajuizada pela agravante, julgada extinta, sem resolução do mérito. Inconformismo objetivando manter-se na posse do bem até ressarcimento dos valores despendidos pela agravante. Recurso especial interposto que não é dotado de efeito suspensivo, não obstando, portanto, o cumprimento de sentença. Ausência de notícias acerca da concessão de efeito suspensivo ao recurso especial. Decisão mantida. Recurso desprovido, cassada a liminar.